Tribunal: TJPA
Processo: 0802447-92.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802447-92.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

AGRAVADO: ROSANGELA FERREIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0802447-92.2022.8.14.0000

ORIGEM: 11ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PB 128341, ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE 18663 e IGOR MACEDO FACO – OAB/CE 16470

EMBARGADA: ROSÂNGELA FERREIRA PEREIRA

ADVOGADA: THAIS DE LOURDES RODRIGUES FONSECA – OAB/PA 27865

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão interlocutória, proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, determinando que o plano de saúde custeasse integralmente os procedimentos médicos;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A embargante arguiu a omissão do acórdão quanto à exclusão de cobertura do tratamento pleiteado do rol taxativo da ANS;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que os procedimentos indicados por médico especialista como necessários à continuidade do tratamento pós-cirurgia bariátrica não têm finalidade meramente estética, mas terapêutica;

4. Não se evidenciaram omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, afastando-se os pressupostos do art. 1.022 do CPC;

5.
Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “O prequestionamento implícito da matéria já enfrentada é suficiente para fins recursais, dispensando a oposição de embargos de declaração com esse propósito.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra o acórdão de Id. 13636158, prolatado nos termos do voto da relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que concedeu a tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 0864121-75.2021.8.14.0301 em favor da autora ROSÂNGELA FERREIRA PEREIRA, determinando que o plano de saúde custeie integralmente as despesas médico-hospitalares de todos os procedimentos prescritos, quais sejam, dermolipectomia braquial, dermolipectomia crural, torsoplastia, implante mamário e dermolipectomia abdominal.

Nas razões recursais (Id. 13785235), a embargante arguiu a omissão do acórdão quanto à exclusão de cobertura do tratamento pleiteado do rol taxativo da ANS. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada e proceder ao prequestionamento da matéria referente ao art. 4º, III da Lei nº 9.961/2000 e art. 10, §4º da Lei nº 9.656/1998.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 13956152) requerendo a condenação da embargante ao pagamento de multa pela oposição de embargos manifestamente protelatórios.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

No caso, o acórdão impugnado analisou expressamente o argumento da parte embargante, nos termos seguintes:

“
Destarte, insisto, não assiste razão à recorrente, pois, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe de 22/06/2015)”.

Ou seja, extrai-se da ratio decidendi do ato proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que os procedimentos indicados por médico especialista decorrentes dos efeitos da cirurgia bariátrica são mera continuidade do tratamento iniciado com a redução de peso, não possuindo finalidade estética.

De mais a mais, não se desconhece que a definição da obrigatoriedade de custeio em casos como o ora examinado – “custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” – encontra-se submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos no e. STJ (Tema 1069), todavia a suspensão determinada não se aplica às hipóteses de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos, como no caso dos autos.
” (Id. 13636158, p. 10).

Portanto, ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante.

Observo que, tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o acórdão embargado, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da embargante ao pagamento de multa, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração opostos, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025